Tribunal: TJES
Processo: 5003965-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003965-67.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
AGRAVADO: IZAIAS BRAZ
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003965-67.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: IZAIAS BRAZ

Advogado do(a) AGRAVANTE: FLAVIO NEVES COSTA - SP153447

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE CARIACICA/ES
, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
IZAIAS BRAZ
, negou o pedido de apreensão formulado em sede de cognição sumária, destacando que não fora comprovada a mora do devedor.

Aduz o agravante, em síntese, que a mora fora devidamente comprovada, seja em razão do recebimento de telegrama informando o débito no endereço do agravado, seja pelo fato de que, encaminhado o respectivo AR relativo a notificação do débito, o fato de o devedor se encontrar reiteradamente ausente não possui o condão de afastar a sua constituição em mora.

Almeja, portanto, a reforma da decisão impugnada.

Decisão prévia prolatada, cujo conteúdo teve o condão de negar o efeito ativo almejado.

É o breve Relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 11 de março de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE CARIACICA/ES, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de IZAIAS BRAZ, negou o pedido de apreensão formulado em sede de cognição sumária, destacando que não fora comprovada a mora do devedor.

Aduz o agravante, em síntese, que a mora fora devidamente comprovada, seja em razão do recebimento de telegrama informando o débito no endereço do agravado, seja pelo fato de que, encaminhado o respectivo AR relativo a notificação do débito, o fato de o devedor se encontrar reiteradamente ausente não possui o condão de afastar a sua constituição em mora.

Almeja, portanto, a reforma da decisão impugnada, mas
a
nalisando detidamente o direito invocado e a pretensão deduzida, fixo o meu entendimento no sentido de destacar a impossibilidade de provimento do recurso, e por mais de um motivo e fundamento.

Como cediço, a prévia constituição em mora do devedor é condição específica para propositura da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente a teor do que dispõe a Súmula 72 do STJ.

A constituição em mora se consolida com a comprovação do prévio encaminhamento da notificação de débito para o endereço
constante do contrato pactuado entre as partes, e efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiro.

In casu
, apesar de verificar o encaminhamento de telegrama para o endereço do apontado devedor, devidamente recebido por terceira pessoa, não há como vislumbrar o seu conteúdo – ainda que sejam fortes os indícios de que tratava da notificação do débito – e a dúvida quanto ao conteúdo impede que seja declarada, com a clareza que se requer, a constituição da mora do devedor/do agravado.

No que se refere às infrutíferas tentativas de entrega de AR direcionado para fins de notificação de inadimplência, eis que por três vezes o agravado se encontrava ausente, não há informação nos autos que possa desconstituir de forma sumária e imediata a boa-fé do sujeito passivo da demanda, de modo que, pelo motivo de ausência também não deve ser declarada a mora do devedor no caso concreto.

Menciono recente entendimento emanado do Colendo STJ neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. MOTIVO DE AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CADASTRADO DO DEVEDOR. MORA NÃO CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No caso, o Tribunal estadual consignou que a notificação extrajudicial expedida ao endereço constante no contrato, para fins de comprovação da mora do devedor, foi devolvida com a anotação "ausente", concluindo, por esse motivo, que o procedimento foi insuficiente para alcançar a finalidade pretendida pelo credor, já que a carta não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário.

2. O entendimento mais recente da Terceira Turma do STJ é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral.

3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1927803/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)

É o caso dos autos.

Despiciendas outras considerações, e aferida a juridicidade da decisão impugnada, que declarou a ausência de comprovação da mora do devedor, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO E É COMO ME MANIFESTO.

VOTO - VOGAL:

O e. relator, Des. Walace Pandolpho Kiffer, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, sob os seguintes argumentos:

[...]
In casu
, apesar de verificar o encaminhamento de telegrama para o endereço do apontado devedor, devidamente recebido por terceira pessoa, não há como vislumbrar o seu conteúdo – ainda que sejam fortes os indícios de que tratava da notificação do débito – e a dúvida quanto ao conteúdo impede que seja declarada, com a clareza que se requer, a constituição da mora do devedor/do agravado.

No que se refere às infrutíferas tentativas de entrega de AR direcionado para fins de notificação de inadimplência, eis que por três vezes o agravado se encontrava ausente, não há informação nos autos que possa desconstituir de forma sumária e imediata a boa-fé do sujeito passivo da demanda, de modo que, pelo motivo de ausência também não deve ser declarada a mora do devedor no caso concreto.
[...]

A jurisprudência do c. STJ perfilha do entendimento de que “
embora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal,
considera-se cumprida a exigência pelo envio de
telegrama
digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora”.
(AgInt no REsp 1821119/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019)

Nada obstante, sobreleva-se na hipótese dos autos o argumento utilizado pelo e. relator, de que não há como apurar do conteúdo do telegrama -
ainda que fortes os indícios de que se tratava da notificação do débito - a constituição em mora do devedor/agravado.

Ante o exposto,
ACOMPANHO o e. relator para CONHECER do recurso interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

VOTO - VOGAL:

Acompanho o eminente Relator.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PLEITO LIMINAR INDEFERIDO NA ORIGEM – EFETIVA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA À LUZ DO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Como cediço, a prévia constituição em mora do devedor é condição específica para propositura da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente a teor do que dispõe a Súmula 72 do STJ.

A constituição em mora se consolida com a comprovação do prévio encaminhamento da notificação de débito para o endereço
constante do contrato pactuado entre as partes, e efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiro.

1.1.
In casu
, apesar de verificar o encaminhamento de telegrama para o endereço do apontado devedor, devidamente recebido por terceira pessoa, não há como vislumbrar o seu conteúdo – ainda que sejam fortes os indícios de que tratava da notificação do débito – e a dúvida quanto ao conteúdo impede que seja declarada, com a clareza que se requer, a constituição da mora do devedor/do agravado.

1.2.
No que se refere às infrutíferas tentativas de entrega de AR direcionado para fins de notificação de inadimplência, eis que por três vezes o agravado se encontrava ausente, não há informação nos autos que possa desconstituir de forma sumária e imediata a boa-fé do sujeito passivo da demanda, de modo que, pelo motivo de ausência também não deve ser declarada a mora do devedor no caso concreto.

O entendimento mais recente da Terceira Turma do STJ é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. (AgInt no REsp 1927803/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021).

2
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.